Tribunal: TJPA
Processo: 0873386-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873386-38.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JEANNE LEITE PAVAO, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DURANTE O PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA. ATO ILÍCITO PRATICADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS ADVINDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa em situações como a do presente caso. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

O ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu com parte do pagamento do plano de saúde empresarial, deverá ser mantido na condição de beneficiário, nos mesmos moldes anteriores até a expiração do prazo legal, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Precedentes do STJ.

A operadora de saúde, assim, ao negar o direito do ex-empregado comete ato ilícito e deve ser ressarcido dos danos daí advindos, conforme dispõe o art. 186 do CC/2002.

Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica, inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/ PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0873386-38.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADAS/APELADAS: JEANNE LEITE PAVÃO e HELENA MARIA SILVA CARNEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática, sob o Id. 18035314, de minha lavra, em que neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DURANTE O PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA. ATO ILÍCITO PRATICADO. RESSARCIMENTO DOS DANOS ADVINDOS. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998 E DO ART. 186 DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu com parte do pagamento do plano de saúde empresarial, deverá ser mantido na condição de beneficiário, nos mesmos moldes anteriores até a expiração do prazo legal, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98. Precedentes do STJ.

2- A operadora de saúde, assim, ao negar o direito do ex-empregado comete ato ilícito e deve ser ressarcido dos danos daí advindos, conforme dispõe o art. 186 do CC/2002.

3- Conhecimento e desprovimento do recurso, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XI, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o Id. 18035314, a agravante aduziu a necessidade de julgamento do colegiado, para afastamento total de qualquer condenação e para fins de exaurimento de instâncias com vistas a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Afirmou que a sua conduta estaria sendo pautada nos dispositivos contidos na Lei n. 9.656/1998, na RN n. 488/2022 da ANS e em consonância à jurisprudência pátria.

Sustentou, por outro lado, que a Lei n. 9.656/98 (Dispõe sobre a Assistência de Saúde Suplementar) prevaleceria sobre o Código de Defesa do Consumidor por ser lei especial, e, também por conter princípios consumeristas.

Pontuou que a RN n. 488/2022 da ANS estabeleceria que para fins de contratação, os planos privados e assistência à saúde classificar-se-iam em: 1) individual ou familiar, 2) coletivo empresarial, e 3) coletivo por adesão.

E que, nessa Resolução Normativa, existiria um plano específico, regulamentado, para os ex-empregados, atendendo ao previsto na RN n. 279/2011-ANS; repisando, ademais, que os conceitos de “mesmas condições de cobertura assistencial” não se confundiriam com “preço de mensalidade” e que haveria duas formas de contratação, a critério do empregador, em que os ex-empregados: 1) poderiam permanecer no plano dos empregados ativos ou 2) no plano exclusivo para demitidos sem justa causa e aposentados.

Aduziu, ademais, que inexistiria danos morais e materiais a serem indenizáveis, tendo em vista que a sua conduta teria sido pautada no exercício regular de direito e fundada em cláusula contratual de fácil compreensão; bem como que descaberia a sua condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 18464137.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A controvérsia a respeito do direito do ex-empregado demitido sem justa causa poder se manter na condição de beneficiário durante o prazo legal, todavia, arcando com o pagamento integral, nas mesmas condições usufruídas quando vinculada a empregadora possuidora de plano de saúde empresarial.

Nesse contexto, a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 30 preleciona o seguinte:

‘Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.’

Cito, também, o art. 1º,
caput,
inc, I, § 1º, do aludido diploma legal:

‘Art. 1
o
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1
o

deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.

§ 1
o
Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

a) custeio de despesas;

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;

d) mecanismos de regulação;

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e

f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais.’

Sobre o assunto, colacionei, inclusive, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. REsp 1.680.318 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido:

‘De fato, não procede a pretensão ventilada na inicial, já que para os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998 há a necessidade de contribuição do empregado, entendida esta como a parte paga referente à mensalidade do plano de saúde, em nada se confundindo com a cota de coparticipação, que é apenas a parte paga relacionada com os procedimentos utilizados nos serviços de assistência médica e hospitalar, como medida inibitória do uso indiscriminado pelos usuários.’

Destaquei apelada juntou aos autos, Declaração de sua ex-empregadora da titular de que de fato contribuiu para o plano de saúde empresarial (Id. 14718261).

Nesse sentido, não há dúvidas de que a apelada, ex-empregada, demitida, sem justa causa, e que contribuiu para o plano de saúde empresarial, durante o vínculo empregatício, possuía o direito de se manter como beneficiária, nas mesmas condições, pelo prazo estipulado por lei.

Assim, diante de ato ilícito, a responsabilidade civil, caracterizada pela presença de elementos como conduta culposa do agente, nexo causal e dano se afigura no presente caso.

O Código Civil, em seu artigo 186, ao tratar dos atos ilícitos, dispõe que:

‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’

Nesse diapasão, entendo que a agravante cometeu ato ilícito, ao contrário do que afirma, devendo arcar com os danos daí advindos.

Ademais, colacionei precedente esta Corte de Justiça, em caso análogo, no qual se firmou entendimento sobre a configuração dos danos morais, senão vejamos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COINCIDÊNCIA DE MATÉRIAS – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS – FUNCIONÁRIO INATIVO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE DEVE OFERECER TRATAMENTO IGUALITÁRIO E PARITÁRIO ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS, INCLUSIVE QUANTO AO MODELO DE PAGAMENTO E DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO, ADMITINDO-SE APENAS A DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SE FOR CONTRATADA PARA TODOS, CABENDO AO INATIVO O CUSTEIO INTEGRAL – ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998 – TEMA 1034 DO STJ – CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDO.”

(8166283, 8166283, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-16).

No que concerne à distribuição dos honorários advocatícios, anoto que deva ser observado o princípio da sucumbência (vencedor e vencido), sendo este princípio orientado pelo próprio princípio da causalidade, no qual o ônus será de responsabilidade daquele que tiver dado causa ao processo

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/09/2024